Tribunal: STF
Processo: RE 1538585
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-04-25
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Agravo regimental no recurso extraordinário. Indulto e comutação de penas. Tráfico privilegiado de drogas. Natureza não hedionda. Possibilidade de concessão do benefício. Jurisprudência consolidada do STF. Agravo a que se nega provimento.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que manteve acórdão do tribunal de origem, o qual reconheceu a possibilidade de concessão de indulto e comutação de penas a condenado pelo crime de tráfico privilegiado de drogas, previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.



    2. O recorrente sustenta a vedação constitucional e legal à concessão de benefícios ao tráfico de drogas.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão em discussão consiste em saber se o crime de tráfico privilegiado de drogas, previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, possui natureza hedionda e se há impedimento constitucional ou legal para a concessão de indulto ou comutação de penas ao condenado por essa modalidade delitiva.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. O Supremo Tribunal Federal possui jurisprudência consolidada no sentido de que o tráfico privilegiado não possui natureza hedionda (HC 118.533, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 16.09.2016; RE 1.089.191/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 01.08.2018).



    5. A Lei nº 13.964/2019 expressamente afastou a natureza hedionda do tráfico privilegiado, conforme o art. 112, § 5º, da Lei de Execução Penal.



    6. O indulto e a comutação de penas são prerrogativas discricionárias do Presidente da República, nos termos do art. 84, XII, da CF/1988, cabendo ao Poder Judiciário apenas aferir a constitucionalidade do decreto concessivo, sem adentrar na análise de conveniência e oportunidade (ADI 5.874/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 05.11.2020).



    7. A vedação ao indulto e à comutação de penas contida na Lei nº 8.072/1990 refere-se ao tráfico comum, previsto no art. 33, caput e § 1º, da Lei nº 11.343/2006, e não ao tráfico privilegiado, conforme interpretação jurisprudencial do STF.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    8. Agravo Regimental a que se nega provimento.